Tribunal: CARF
Processo: 10940.901046/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10940.901046/2018-19
ACÓRDÃO
3202-003.278 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PISA INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. UTILIZAÇÃO DO VALOR INFORMADO
NO DACON CONSTANTE NOS SISTEMAS DA RFB. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE NOVA RETIFICAÇÃO DO DACON.
Na apuração do crédito pleiteado, o despacho decisório deve considerar as
opções de dedução informadas pelo contribuinte no DACON.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte contra o acórdão
proferido pela 16a Turma da DRJ07, que decidiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade e pelo não reconhecimento do direito creditório.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.278 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.901046/2018-19
2
O direito creditório consta de pedido de restituição (PER), apresentado pelo
contribuinte, no qual informa crédito de PIS não cumulativo, vinculado à receita não tributada no
mercado interno (MI e Importação), relativo ao 1o tri/2012. Por meio do despacho decisório, a
DRF/Ponta Grossa deferiu em parte o pedido de restituição.
Cientificado do despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, questionando a parte indeferida do pedido de ressarcimento/restituição,
alegando que RFB se equivocou na contabilização dos créditos utilizados no período, pois
confundiu “créditos de PIS tributados” com “créditos de PIS não tributados”, subtraindo valores
referentes ao crédito vinculado à receita tributada no mercado interno utilizados por desconto, do
crédito apurado referente à receita não tributada no mercado interno
A manifestação de inconformidade, devidamente apresentada ao órgão julgador de
primeira instância, foi considerada improcedente, não se reconhecendo o direito creditório
pleiteado, em decisão assim ementada:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. UTILIZAÇÃO INFORMADA NO DACON.
Na apuração do crédito pleiteado, o despacho decisório deve considerar as
opções de dedução informadas pelo contribuinte no respectivo Dacon.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou recurso voluntário,
ratificando as alegações apresentadas na manifestação de inconformidade, sustentando que deve
ser reformada a decisão recorrida, a fim de se reconhecer a totalidade do direito creditório.
Conclusos, os autos foram distribuídos à 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a
Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para julgamento do presente
recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, do
que deve ser conhecido.

Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.278 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.901046/2018-19
3
PRELIMINAR
A recorrente requer a conversão do julgamento em diligência, para que sejam
analisados o DACON retificador do mês de janeiro de 2012, bem como para que ela seja intimada
a apresentar novos elementos de prova e esclarecimentos necessários para a resolução da lide.
Nesse sentido, o instituto da diligência não presta a realização de nova fiscalização,
tampouco a suprimir encargo probatório das partes, do que indefiro a realização da diligência, por
prescindível.

MÉRITO
De acordo com a recorrente, a autoridade fiscal entendeu haver suposta
inconsistência no valor do “crédito utilizado por desconto” em janeiro de 2012, pois se considerou
a utilização, no mês, de crédito de R$ 40.763,23, em contrapartida ao informado de R$ 12.676,00.
A controvérsia, portanto, restringe-se à diferença de crédito vinculado à receita não
tributada no mercado interno no valor de R$ 190.694,71 (R$ 203.370,71 – R$ 12.676,00,
correspondente ao valor deduzido da contribuição devida), a partir do reconhecimento, pelo
despacho decisório, do crédito no valor de R$ 162.607,48 (R$ 203.370,71 – R$ 40.763,23).
Assim se verifica na ficha 15B (Resumo – PIS) do DACON, apresentado pela
recorrente em sua manifestação de inconformidade (fl. 81):

O resultado da análise no Despacho Decisório se deu da seguinte forma:
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.278 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.901046/2018-19
4

O valor do crédito apurado no referido mês, R$ 203.370,71, é composto pelo
crédito decorrente de aquisições no mercado interno, declarado na Linha 24 da Ficha 06A do
Dacon, R$ 159.434,66, acrescido do crédito decorrente de importações, declarado na Linha 18 da
Ficha 06B do Dacon, R$ 43.936,05. Não há controvérsia sobre o valor total do crédito apurado de
R$ 203.370,71.

Pois bem.
Na manifestação de inconformidade e no recurso voluntário, a recorrente alega ter
utilizado apenas o valor de R$ 12.676,00, decorrente de aquisições no mercado interno, como
créditos vinculados à receita não tributada no mercado interno, para dedução da contribuição
devida no mês. Consta, também, da Ficha 13A do DACON, relativo a Créditos Descontados no mês
– PIS, a dedução do crédito de R$ 28.087,23, decorrente de aquisições no mercado interno e
vinculado à receita tributada no mercado interno, e do crédito de R$ 7.740,11, decorrente de
importações e vinculado à receita tributada no mercado interno.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.278 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.901046/2018-19
5
Assim consta do DACON, ficha 23A, fls. 78, apresentado junto à manifestação de
inconformidade:

Entretanto, o despacho decisório considerou que foram utilizados, para dedução da
contribuição devida de jan/12, o valor de R$ 40.763,23, decorrente de importações e vinculado à
receita não tributada no mercado interno.

No voto do julgador de piso (fl. 128), foi constatada a seguinte situação, em relação
à diferença do apurado pelo despacho decisório e pelos demonstrativos apresentados pela
recorrente:
Tais informações foram consideradas na análise de crédito efetuada no despacho
decisório, considerando que foram prestadas pela própria empresa, em
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.278 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.901046/2018-19
6
declaração por ela transmitida, demonstrando sua opção de utilização dos
créditos de que dispunha para fins de dedução.
O contribuinte junta aos autos Dacon retificador de jan/2012 (fls. 7 2 a 87), no
qual constam as mesmas informações trazidas na manifestação de
inconformidade. No entanto, não consta neste documento o correspondente
número de recibo, nem há registro de tal alteração no sistema
Dacon.(destaquei)
Esse ponto resolve a questão! De fato, o DACON de janeiro de 2012 apresentado
nos autos não se trata de demonstrativo efetivamente transmitido. Veja-se o DACON de janeiro
em comparação com o DACON de fevereiro:

O DACON de fevereiro de 2012 (fl. 88) foi transmitido e possui número de recibo
0647800209-80, enquanto o DACON de janeiro (fl. 72), conforme apresentado pela recorrente,
não foi transmitido, possuindo numeração inválida 0000000000-00. Ora, o DACON não
transmitido não pode ser considerado elemento de prova do direito creditório alegado!
A recorrente, em seu recurso, limita-se a apresentar planilhas com os valores que
entende como corretos, sem, contudo, juntar aos autos o DACON retificador com o valor
corrigido, com o devido número de recibo, ou qualquer documento comprobatório dos valores
apurados, impossibilitando a correta verificação do crédito.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 170
DF CARF MF
Original